Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial sob o fundamento de que, diante das provas juntadas aos autos, é de se concluir que a parte sabia que se tratava de um contrato de cartão de crédito e portanto não foi induzida a erro.
3. O recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada "in totum" a sentença e julgados procedentes os pedidos constantes da petição inicial.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida que em 2016 o recorrido entrou em contato com o recorrente oferecendo-lhe crédito em conta, cujo desconto seria realizado em folha. Acreditava que se tratava de um empréstimo como os demais, sendo que, inclusive, o valor inicial foi devidamente creditado na conta por meio de TED (transferência eletrônica disponível). Afirma que, devido aos descontos mensais realizados nos seus rendimentos no valor de R$428,23 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte três centavos), foi efetuado, até o ajuizamento da demanda, o pagamento a maior do contratado no montante de R$4.522,14 (quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), mesmo assim a obrigação não foi integralmente adimplida. Sustenta que não foi devidamente informado sobre o tipo de empréstimo que estava contratando, visto que o instrumento contratual dessa espécie possui natureza mista, na medida em que traz em seu bojo cláusulas atinentes ao mútuo (empréstimo) e outros inerentes ao cartão de crédito, razão pela qual defende que não há indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço contratado, o que violaria o dever de informação. Por último desiste do pedido de indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim que a parte recorrente tinha conhecimento da verdadeira natureza do “empréstimo” contratado e a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
7. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrente. No pedido inaugural, ele afirma que, em meados de 2016, por telefone, celebrou contrato de empréstimo consignado de R$9.000,00 (nove mil reais) com o recorrido para descontos mensais na sua folha de pagamento em parcelas de R$428,23 (quatrocentos e vinte oito reais e vinte e três centavos), não sendo esclarecido o número total de parcelas. Narra que, mediante os descontos mensais, já pagou a importância de R$15.919,60 (quinze mil novecentos e dezenove reais e sessenta centavos). Assevera que se tivesse o conhecimento da modalidade contratada não teria realizado a contratação.
8. Entretanto ao examinar o conjunto probatório de ID. 21983710 – pág. 13, constata-se que o recorrente recebeu o crédito ao qual fez adesão em 07/2016, diretamente em sua conta, na importância de R$10.761,49 (dez mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos). Porém, somente em 21/07/2020, ou seja, após quatro anos, foi que a referida parte protocolou a demanda de nulidade de contrato c/c quitação do débito e repetição de indébito, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado. Todavia, visualizando os contracheques de ID. 21982191/21982198, observo que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrente. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrente mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade quanto à natureza do empréstimo contraído.
9. Outrossim, das faturas constantes do ID. 21983712 - Pág. 1/3, extrai-se que foram realizadas compras, o que atesta a utilização do cartão de crédito pelo recorrente, em uma data bem próxima da contratação do empréstimo, as quais o recorrente não contestou em sede de réplica.
10. Ademais, conforme se extrai da ligação de ID 21983711, realizada ao recorrente para os fins de obter a confirmação do Cartão de Crédito Consignado que ele havia solicitado, foram reforçadas todas as informações sobre as taxas de juros, faturas de cartão de crédito, e etc.
11. Ante o exposto, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrente.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.